Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-98.2024.8.11.0007
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007129-98.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDINEIA DE OLIVEIRA FIGUEIRA VIEIRA - CPF: 943.944.231-04 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE PERÍODOS DE FÉRIAS DEFERIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Valdineia de Oliveira Figueira Vieira contra sentença que, em sede de embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, acolheu o excesso de execução alegado pelo ente público e homologou seus cálculos de R$ 34.020,15, em detrimento do valor de R$ 56.215,22 pleiteado pela exequente, referente ao pagamento de FGTS e férias de contrato temporário declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que homologou os cálculos do Estado deve ser mantida ou se a existência de erro material e discrepância significativa de valores — decorrente da suposta supressão de períodos aquisitivos de férias reconhecidos no título judicial — impõe a anulação do ato para remessa dos autos à Contadoria Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve guardar estrita fidelidade ao título executivo judicial, sendo que a celeridade e a simplicidade regentes do sistema dos Juizados Especiais não autorizam a chancela de cálculos que desnaturem o comando da sentença transitada em julgado.

4. No caso concreto, embora a exequente tenha incorrido em erro ao duplicar a incidência da taxa SELIC, a planilha apresentada pelo Estado e homologada pelo juízo aponta valores zerados para períodos de férias (2022 a 2024) expressamente deferidos na fase de conhecimento, o que caracteriza dúvida fundada sobre a higidez do montante fixado.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que, havendo divergência técnica complexa ou indícios de erro material na apuração de valores devidos pela Fazenda Pública, a remessa à Contadoria Judicial é medida impositiva para garantir a justa execução e evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença homologatória, determinando o retorno dos autos à origem para elaboração de cálculo pela Contadoria Judicial.

Tese de julgamento:

1.

A fidelidade ao título executivo judicial é princípio basilar do processo de execução, não podendo a homologação de cálculos ocorrer de forma prematura quando demonstrada divergência técnica substancial ou omissão de parcelas deferidas na fase de conhecimento.

2.

Havendo dúvida fundada acerca da exatidão dos valores apresentados pelas partes em execução contra a Fazenda Pública, especialmente quanto à exclusão de períodos aquisitivos ou índices de correção, é necessária a remessa dos autos ao Contador Judicial, órgão auxiliar dotado de imparcialidade e conhecimento técnico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.099/1995, art. 2º e art. 52; CPC, art. 524, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022036-90.2024.8.11.0003, Rel. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 05/03/2026; TJMT, N.U 1010026-05.2024.8.11.0006, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente,
VALDINEIA DE OLIVEIRA FIGUEIRA VIEIRA
, contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alta Floresta, que acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso e homologou os cálculos apresentados pelo ente público.

O processo teve origem em ação de conhecimento na qual foi declarada a nulidade dos contratos temporários da autora, com a condenação do Estado ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 01/09/2021 a 31/05/2024. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente apresentou cálculos no valor de R$ 56.215,22. O Estado, por sua vez, opôs embargos alegando excesso de execução, apontando equívocos nos índices de correção e na base de cálculo, apresentando o montante de R$ 34.020,15.

A sentença recorrida (Id. 302640375) acolheu os argumentos do Estado, reconhecendo que a exequente utilizou a taxa SELIC de forma duplicada e incluiu verbas indenizatórias na base de cálculo do FGTS, homologando a conta do executado.

Em suas razões recursais (Id. 302640378), sustenta a recorrente que, embora tenha ajustado os índices de correção em nova planilha, o cálculo homologado (apresentado pelo Estado) contém vícios materiais graves. Alega que o ente público suprimiu indevidamente períodos de férias relativos aos anos de 2022, 2023 e 2024, zerando os valores a despeito da efetiva prestação de serviço, além de utilizar base de cálculo inferior à remuneração real da servidora. Pugna, subsidiariamente, pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto.

Instado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a sentença que homologou os cálculos do Estado deve prevalecer ou se, diante das divergências apontadas acerca da supressão de períodos aquisitivos de férias e base de cálculo, o feito deve ser submetido à Contadoria Judicial.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, a celeridade não pode atropelar a segurança jurídica e a fidelidade ao título executivo judicial.

No caso em análise, observa-se que a sentença de conhecimento condenou o Estado ao pagamento de férias e FGTS por todo o período contratual (01/09/2021 a 31/05/2024). Na fase de execução, houve impugnação do ente público quanto aos índices de correção (cumulação de juros com SELIC) e base de cálculo do FGTS, teses acolhidas pelo juízo
a quo
.

Entretanto, a recorrente demonstra em suas razões que, ao corrigir os índices, persiste uma discrepância significativa de valores (mais de R$ 20.000,00), decorrente, segundo alega, da exclusão de períodos inteiros de férias na planilha do Estado. A simples homologação do cálculo do executado, apenas por estar correto quanto aos índices de atualização, pode chancelar erro material grave se comprovada a exclusão de verbas principais deferidas na sentença (períodos de férias).

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre os cálculos e discrepância substancial entre as contas apresentadas pelas partes, a remessa à Contadoria Judicial é a medida mais adequada para garantir a justa execução do julgado, evitando o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Nesse sentido, destaco o entendimento desta Turma Recursal e do Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. [...] 3. Verificada a existência de erros tanto nos cálculos do exequente quanto nos apresentados pelo executado, é imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo técnico, observando os critérios definidos na sentença da fase de conhecimento. 4. A ausência de remessa à contadoria compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua anulação, nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. [...] (N.U 1022036-90.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

E M E N T A RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. DÚVIDA QUANTO À CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS COM O TÍTULO JUDICIAL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Havendo dúvida fundada sobre a conformidade dos cálculos com o título executivo judicial, é legítima a determinação, de ofício, de remessa dos autos à Contadoria Judicial, ainda que operada a preclusão. Recurso parcialmente provido para revogar a homologação dos cálculos e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo detalhado, em estrita observância ao título judicial. (N.U 1010026-05.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A definição do valor exequendo depende da análise da conversão contratual e da aplicação de juros e correção monetária, operações que exigem conhecimento técnico especializado e inviabilizam a simples homologação de cálculos apresentados unilateralmente. 4. A remessa dos autos à contadoria judicial constitui medida adequada para assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, evitando que a definição do valor executado se baseie exclusivamente em cálculos unilaterais. [...] (N.U 1044156-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a exequente aponta especificamente que o Estado considerou zerados os valores de férias para os vínculos de 2022, 2023 e 2024, o que contraria, em tese, a sentença exequenda que reconheceu o direito por todo o período laborado. Por outro lado, a conta inicial da autora continha erros nos índices de correção (anatocismo/SELIC duplicada).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a necessidade de que a execução reflita exatamente o comando judicial, a homologação de plano dos cálculos do Estado, sem a verificação técnica sobre a inclusão de todas as parcelas devidas, mostra-se prematura.

O Contador Judicial, órgão auxiliar da justiça, possui a equidistância e o conhecimento técnico necessários para aplicar os parâmetros fixados na sentença (índices de correção monetária e juros, base de cálculo correta e períodos efetivamente trabalhados), dirimindo a controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença que homologou os cálculos do executado e determinar o retorno dos autos à origem para remessa à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado cálculo de liquidação em estrita observância aos parâmetros do título executivo judicial, apurando-se corretamente os períodos de férias devidos e aplicando-se os índices legais de correção, devendo o contador se ater às deliberações já exaradas pelo juízo de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026